Tribunal: TJMT
Processo: 1002830-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002830-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), LUCIENE GOMES - CPF: 460.221.201-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ENEAS PAES DE ARRUDA - CPF: 045.962.261-72 (AGRAVADO), KEYLLA CRISTINA DE ARRUDA GAIVA - CPF: 830.194.131-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Cumprimento de Sentença, reconheceu da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é admissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, ressalvadas as hipóteses do § 2º, que permitem a penhora apenas para pagamento de prestação alimentícia ou, excepcionalmente, quando o valor recebido pelo devedor for superior a 50 salários mínimos mensais.

Os precedentes desta Corte reafirmam que, ausente qualquer das exceções previstas no art. 833, § 2º, do CPC, não se admite a penhora de proventos de aposentadoria, sob pena de afronta à dignidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A penhora de proventos de aposentadoria é vedada pelo art. 833, IV, do CPC, salvo nas hipóteses excepcionais do § 2º.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp. 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.08.2020; STJ, REsp. 1547561/SP; STJ, REsp. 1806438/DF; TJMT, AI 1003954-20.2024.8.11.0000, j. 31.05.2024; TJMT, AI 1003004-11.2024.8.11.0000, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002830-65.2025.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, manteve a determinação de penhora em conta bancária da devedora.

A agravante alega que sua única fonte é o que recebe de aposentadoria por invalidez, e foi bloqueada por possuir mais de uma conta bancária.

Diz que, além do mais, se trata de quantia inferior a 40 salários mínimo.

Antecipação da tutela deferida Id.

267088776.

Contraminuta no Id.

273090368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela Agravante, no que se refere ao reconhecimento da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

A limitação imposta visa preservar a dignidade material de quem deve, evitando que a Ação de Execução represente ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou o entendimento de que “
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (REsp. n. 978.689/SP).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1.
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp. 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgamento em 10-8-2020, DJe de 13-8-2020, sem destaque no original).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIDA PENHORA DE 20% DA APOSENTADORIA DO AGRAVANTE - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – MEDIDA VEDADA PELO ART. 833, IV, DO CPC – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA -
RECURSO PROVIDO.

Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis (inciso IV do art. 833 do CPC), e não se aplica a flexibilização dessa norma quando ausentes as hipóteses descritas no §2º”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1003954-20.2024.8.11.0000, julgamento em: 31-05-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO ESSENCIAL – ART. 833, IV, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º –
RECURSO PROVIDO.

Ressalvadas as hipóteses previstas no §2º do artigo 833 do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria (inciso IV), e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência do devedor”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1003004-11.2024.8.11.0000, julgamento em: 09-04-2024)

Embora não se desconheça que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(REsp. n. 1547561/SP), “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família.
” (REsp. 1806438 - DF – destaque original).

Da análise dos autos, verifica-se no Id.

266345288, o comprometimento da renda essencial às suas necessidades básicas . E o agravado não produziu prova suficiente em sentido contrário.

Importante ressaltar que não se trata de execução de dívida oriunda de pensão alimentícia, tampouco de alguma outra exceção prevista em lei, que, por conseguinte, não pode ser flexibilizada.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a impossibilidade de bloqueio e penhora dos valores proventos da aposentadoria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025